Tribunal: TCU
Processo: 004.192/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.192/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliziara Martins Ferreira de Lima (XXX.012.328-XX); Elza de Carvalho Ferreira (XXX.042.728-XX); Glecy Maria Silveira Fernandes Collares (XXX.720.780-XX); Iolanda Vazques de Souza Silva (XXX.386.570-XX); Iolanda Vazques de Souza Silva (XXX.386.570-XX); Janice Hartmann Collares Weigert (XXX.554.800-XX); Janine Hartmann Collares (XXX.765.459-XX); Lucia Helena Martins Ferreira Rodrigues (XXX.664.528-XX); Mariza Souza Bulcao (XXX.044.280-XX); Norma Pereira Pietro (XXX.797.430-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.